Tribunal: TJMT
Processo: 1014240-30.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014240-30.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LEONILDE DA SILVA - CPF: 274.545.681-49 (RECORRENTE), ANA LAURA RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 313.041.568-85 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – TESE DE CRÉDITO INDEVIDO EM CONTA – PLEITO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ANTE A JUNTADA DE CONTRATO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE CONTRATO INSTRUÍDO COM CÓPIA DO RG – JUNTADA DE TED COM CRÉDITO EM CONTA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO – RECURSO GENÉRICO COM MERAS CONJECTURAS – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – ASSINATURAS IDÊNTICAS – EVIDENTE ARREPENDIMENTO DA CONTRATAÇÃO E TENTATIVA DE RESCISÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a juntada do contrato com assinatura idêntica, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores tomados por empréstimo, os descontos constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão, inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé, sobretudo quando o recurso é genérico, sem impugnar especificamente o contrato e a assinatura.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, bem como a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé (2%) e honorários advocatícios (10%), ante a comprovação da contratação e da origem dos débitos mediante a juntada de contrato assinado, instruído com RG e comprovante de TED, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o

pedido

inicial, revogo os efeitos da antecipação de tutela anteriormente deferida e reconhecendo a litigância de má-fé,
CONDENO
a parte Reclamante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do NCPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE; extinguindo o feito com julgamento de mérito.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente a pretensão indenizatória ou excluir a condenação por litigância de má-fé e seus efeitos.

Alegou que nunca “nunca esteve no local da empresa prestadora de consignado, e na data a mesma se encontrava em Campo Grande, como poderia assinar documentos?”, bem como alegou que é “importante destacar que a Recorrente não é alfabetizada, o que é nítido assinar documentos digitalizados”.

Sustentou que a improcedência da pretensão inicial não se sustenta, uma vez que se tivesse feito o empréstimo não teria, sendo idosa, se sacrificado indo e vindo de ônibus para fazer Boletim de Ocorrência e se deslocando aos bancos e INSS para contestar o empréstimo. Ainda, alegou que sequer fez uso do dinheiro creditado em conta.

Requereu o provimento do recurso para fornecer meios para a devolução do dinheiro, suspender os descontos e fixar indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que restou comprovada a contratação, veementemente negada.

Apesar de alegar que não contratou o empréstimo, houve a juntada de contrato, cuja assinatura aposta é idêntica à assinatura da parte promovente aposta nos documentos juntados com a inicia. Aliás, houve a juntada de cópia do RG fornecido no momento da contratação e, ainda, cópia do TED relativo ao valor creditado em sua conta.

A assinatura é a mesma e a parte promovente não apresentou impugnação à contestação. Em recurso faz alegações genéricas, meras conjecturas em formas de questionamentos, tais como: a) não usou o dinheiro e procurou o gerente e a promovida para cancelar os descontos e devolver os valores. Por isso, supõe que resta comprovado que não fez a contratação, mas razão não lhe assiste, pois, a assinatura, repise-se, é idêntica, denotando mero arrependimento com a contratação; b) alega que jamais esteve no estabelecimento da promovida, razão que igualmente não lhe assiste, pois, o contrato está devidamente assinado e o valor fora creditado na conta que indicou. Aliás, não se pode falar em fraude, pois estelionatários não teriam creditado o valor na conta da própria parte promovente, ao contrário, teria creditado na conta de terceiros, deixando-a apenas com a dívida; c) junta passagem em recurso para sustentar que não se encontrava na cidade de Cuiabá, mas sim em Campo Grande, no entanto o documento que juntou são meras reservas não comprovando a efetiva viagem; aliás, a data do contrato é eletrônica, não tendo sido aposto por meio de caneta, de modo que pode ter sido assinado antes ou depois.

Enfim, não há verossimilhança das alegações iniciais diante da comprovação da contratação, veementemente negada, fato devidamente exposto na sentença, conforme fundamentos que cito:

Noticia a parte Reclamante: - que recebeu um depósito em sua conta corrente no valor de R$ 1.838,39 (um mil, oitocentos e trinta e oito reais e trinta e nove centavos); - que ao investigar a origem dos valores, descobriu se tratar da contratação de um empréstimo consignado junto à Reclamada; - assevera que não possui qualquer relação jurídica com a Ré; - pelo que pretende a devolução dos valores, em tese, recebidos indevidamente, bem como que a Requerida se abstenha de promover descontos sobre seus proventos de aposentadoria e pensão.

Em defesa, a parte Reclamada junta documentos (termo de contratação, devidamente assinado; documentos pessoais consignados no momento da contratação e o comprovante do TED referente aos valores depositados em favor da Reclamante), a justificar a contratação do serviço e respectiva dívida, sem resistência pela parte Reclamante.

Fundamento e decido.

Mérito.

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado.

Nesse sentido:

“(...)
4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente
. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.
” (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1157049/SP – rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei.

A prova produzida em contestação demonstra inequívoca legitimidade do empréstimo e a regularidade da contratação, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Destaco ainda que a parte promovente sequer impugna os documentos colacionados pela Ré.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada do contrato com assinatura idêntica, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores tomados por empréstimo, os descontos constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Diante da comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão, inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé, sobretudo quando o recurso é genérico, sem impugnar especificamente o contrato e a assinatura, isso porque nem teria como negar diante da identidade das assinaturas.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020